Tribunal: TJDFT
Processo: 0006962-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0006962-45.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ADALCINDO DE MELO ROCHA, BRUNO LOBO PINHEIRO DA ROCHA, ANA VITORIA DE MELLO LOBO CHAGAS, M. D. M. L. B. B., ESPÓLIO DE WANDA DE MELLO LÔBO, ALESSANDRA DE MELLO ROCHA, ESPÓLIO DE STEFANE DE MELO ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA DE MELLO ROCHA D E S P A C H O Ao Ministério Público, na condição de custos legis. P.I. Brasília/DF, 08 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator